Tribunal: STF
Processo: ARE 1542590
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário. Compensação tributária. Inexistência de violação direta à constituição. Aplicabilidade do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que reconheceu a possibilidade de compensação tributária de indébito previdenciário, com fundamento na Súmula nº 461 do STJ e em jurisprudência consolidada. Os recorrentes alegam violação a dispositivos constitucionais e à legislação infraconstitucional, sustentando a inexistência de norma estadual que autorize a compensação e a impossibilidade de compensação com precatórios de natureza alimentar.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir sobre a viabilidade da compensação tributária de indébito previdenciário e (ii) estabelecer se há violação ao art. 100 da Constituição da República e ao art. 78 do ADCT na compensação pretendida.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a análise da compensação tributária, especialmente no que tange à existência de norma autorizativa e à sua aplicabilidade, envolve exame de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza a via do recurso extraordinário.



    4. O acórdão recorrido fundamenta-se na Súmula nº 461 do STJ e no art. 170 do Código Tributário Nacional, afastando a necessidade de previsão normativa específica para a compensação tributária, o que não caracteriza violação direta à Constituição da República.



    5. O reexame da natureza dos créditos compensáveis e da reciprocidade alegada pelos recorrentes demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. O Tema nº 111 do ementário da Repercussão Geral trata da compensação de tributos com precatórios de terceiros e ainda não foi julgado, não sendo aplicável ao caso, no qual se dispõe sobre a compensação de créditos tributários próprios com indébito previdenciário.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. Observância, ao caso, do entendimento firmado pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais (0100205-14.2021.8.26.0968) e da Súmula 461 do STJ. Hipótese de mesma natureza jurídica da verba devida e da verba que se pretende a dedução. Precedentes do STJ e Colégio Recursal - Recurso provido.“ (e-doc. 7).



    2. Nas razões do recurso, interposto com base nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, os recorrentes alegam violação ao art. 100, §§ 9º e 10, da Constituição da República, conforme redação dada pela Emenda nº 62, de 2009, ao art. 78 do ADCT, ao art. 16, § 3º, da Lei nº 6.830, de 1980, e aos arts. 97, inc. VI, 156, inc. II, e 170 do Código Tributário Nacional. 



    2.1. Sugerem, inicialmente, o sobrestamento do feito em virtude do Tema nº 111 do ementário da Repercussão Geral. 



    2.2. Arguem a inexistência de lei que garanta a compensação de créditos tributários no Estado de São Paulo. No ponto, discorrem sobre as delimitações postas no art. 170 do Código Tributário Nacional, que atribuem ao ente público decisão sobre a compensação pretendida pelo recorrido. Asseveram que “a possibilidade de compensação com precatórios de terceiros fere princípios do direito financeiro por se tratar de uma manobra inapropriada, que permite o recebimento de créditos não previstos no orçamento, quebrando toda a regularidade das contas estaduais”. 



    2.3. Argumentam que os precatórios indicados pelo recorrido têm natureza alimentar e, por isso, estão excluídos da disciplina do art. 78, § 2º, do ADCT. Salientam a necessária reciprocidade dos créditos a serem compensados e a impossibilidade de compensação com precatórios alimentares (e-doc. 9). 



    3. Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso. 



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Para melhor compreensão da controvérsia, faço referência a trecho da fundamentação trazida no acórdão recorrido:



    “O autor, ora agravante, pretende a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de compensação tributária referente ao indébito tributário oriundo dos descontos de contribuição previdenciária incidentes sobre verbas não incorporadas. 



    Respeitado entendimento em sentido diverso, o recurso comporta provimento. 



    O título executivo judicial assegurou direito à repetição do indébito referente aos descontos de contribuição previdenciária que incidiram sobre as verbas que não foram incorporadas. 



    Tratando-se de direito relacionado à restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária, a Autarquia São Paulo Previdência - SPPREV é destinatária dos descontos de tais valores, por consequência, é responsável pelo custeio das verbas a serem restituídas. 



    A Súmula 461 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, oriunda do Tema de Recurso Repetitivo 228 dispõe que:



    ‘O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado’. 



    Observe-se que a Súmula 461 do STJ não condiciona a compensação tributária à existência de norma específica, nem estabelece necessidade de haver expressa menção da compensação na sentença. 



    E o Código Tributário Nacional prevê a possibilidade de compensação de créditos em seu artigo 170:



    “A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”



    Destarte, a parte agravante é credora do débito tributário a ser restituído. 



    Por outro lado, os descontos subsequentes relacionados à contribuição previdenciária continuarão sendo devidos pelo contribuinte. 



    Desse modo, não há óbice a opção feita pelo abatimento dos valores que são descontados do contribuinte mensalmente.



    (...)



    Destarte, não se infere a inviabilidade na compensação tributária do crédito exequendo com a dedução a que tem direito a parte agravante das contribuições previdenciárias a serem restituídas, posto que as verbas possuem a mesma natureza e são devidas pela parte ré devedora.” (e-doc. 7; destaques acrescidos).



    5. No quadro fático retratado pelo Tribunal bandeirante, não há que se cogitar da discrepância dos créditos quanto à sua natureza, ou sua reciprocidade. 



    6. Ademais, nota-se que o aresto impugnado fundou-se na aplicação de norma infraconstitucional (art. 170 do CTN) e do entendimento sumulado da Corte Superior. 



    7. Dessarte, para entender de maneira diversa, seria impositivo revisitar o conjunto fático-probatório do processo, expediente que incide no óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Não o bastante, é certo que eventual ofensa ao Texto Constitucional, se ocorrente, dar-se-ia apenas de maneira reflexa, a obstar a análise do recurso excepcional. 



    8. Nesta linha, a jurisprudência deste Pretório Excelso:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 



    1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 



    2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 898.771-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Rel. Min. j. 27/10/2015, p. 14/12/2015; destaques acrescidos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.“



    (ARE nº 1.235.945-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 20/12/2019, p. 05/03/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais (Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido.”



    (AI nº 782.141-AgR/SC, Rel Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 19/10/2010, p. 16/11/2010).



    9. No mais, é certo que a pretensão do recorrido é a compensação de créditos tributários com o indébito de contribuições previdenciárias, e não a compensação de créditos com precatórios de natureza alimentar, como disposto no Tema RG nº 111, ainda pendente de julgamento. Daí, afastado o pleito de sobrestamento, na forma do art. 1.036, § 1º, do Código de Processo Civil. 



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator